Tribunal: STF
Processo: HC 58137
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. A SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI E PUBLICADA EM SESSÃO NA PRESENÇA DO RÉU E DO SEU DEFENSOR. O PRAZO RECURSAL COMECA A FLUIR A PARTIR DO DIA DESSA PUBLICAÇÃO, INCLUSIVE PARA O DEFENSOR DATIVO. SE NÃO INTERPOE APELAÇÃO, OU O FAZ
A DESTEMPO, A SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.